Tribunal: TJSP
Processo: 0137029-49.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
R – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - DE RIGOR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROMOVIDA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0137029-49.2010.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC - RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES (LCE No 1.111/10) – AÇÃO AJUIZADA

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (FUNCIONÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO) - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC - RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES (LCE No 1.111/10) – AÇÃO AJUIZADA EM 27/01/2009, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - DE RIGOR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROMOVIDA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.